Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724723-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPORTE LOGISTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA - ME, CASSIO GAGLIARDI, SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0009741-61.2015.8.07.0004, ajuizada em face de SUPORTE LOGISTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA - ME, CASSIO GAGLIARDI e SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI. Intime-se a agravante para ciência e manifestação quanto ao documento apresentado com as contrarrazões (ID27939243), nos moldes do art. 437, §1o, CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator